Tribunal: TJMT
Processo: 1052616-62.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1052616-62.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Competência Tributária, Lançamento, Exclusão - ICMS]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), TUM-TUM REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - CNPJ: 04.053.065/0001-56 (APELADO), FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA - CPF: 020.201.481-96 (ADVOGADO), MICHAEL GOMES CRUZ - CPF: 028.898.011-52 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), PATRICIA GARCIA LOBATO SIQUEIRA - CPF: 023.880.701-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA –
TACIN – COBRANÇA ILEGÍTIMA (RE 1179245 AgR-EDv) – INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADI 2908 –
MODULAÇÃO DOS EFEITOS – IMPOSSIBILIDADE – RECONHECIMENTO PARCIAL DO PEDIDO – NÃO CUMPRIMENTO INTEGRAL – REDUÇÃO PELA METADE DA VERBA HONORÁRIA –
DESCABIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO.

O Supremo Tribunal Federal, nos autos da ADI n. 2908, definiu que o serviço de combate a incêndio não pode ser custeado pela cobrança de taxa, por se tratar de atividade específica do Corpo de Bombeiros, tendo sido decidido, ainda, pela ausência de modulação dos efeitos do julgado, conferindo, portanto, efeito
ex tunc
à decisão.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação Anulatória, homologou o reconhecimento da procedência do pedido de anulação dos créditos tributários decorrentes do regime de apuração do ICMS por estimativa, inscritos nas CDAs n. 20191635673, 201995890, 201918221, 20181010061, 2018889062, 2018798262 e 2018721901; e julgo procedente a pretensão de anulação dos créditos de TACIN, os quais estão inscritos nas CDAs n. 20191635673 e 2018798262.

O Apelante, em suas razões recursais, pretende reforma do ato sentencial, uma vez que o
decisum
se valeu tão somente de fundamentos atinentes aos fatos geradores do ICMS Estimativa Simplificada e da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN), não afastando, portanto, as presunções relativas à infração de código 25.1.1 - Falta de Recolhimento ICMS Substituição Tributária Transcrita.

Assevera que, que ao contrário do que entendeu o juízo de origem, não deve ser declarada nula a CDA n.

2017216998, eis que trata de executar débitos diversos dos fatos geradores refutados no pronunciamento judicial apelado.

Afirma que foram, apenas, excluídos os fatos geradores relativos ao ICMS Estimativa Simplificada, infração código 24.1.26, nas CDA n. 2018721901, 2018889062, 20181010061, 201918221 e 201995890, permanecendo tão somente o fato gerador referente à falta de recolhimento da TACIN na CDA no 2018798262, 20191635673 e 2017216998.

Salienta que o título acima identificado possui presunção de legitimidade a seu favor, a qual, por seu turno, somente pode ser afastada mediante fundamentação inequívoca.

Aduz que existe a necessidade adotar os efeitos
ex nunc
, haja vista que o Órgão Especial do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso julgou procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade no 44461/2016, para declarar a inconstitucionalidade da Taxa de Segurança Pública – TASEG.

Afiança, ainda, que é imperioso que seja revista a fixação em honorários para declarar expressamente a aplicação do § 4o, artigo 90 do CPC, de maneira a determinar que os valores sejam reduzidos pela metade, ante a simultaneidade entre o reconhecimento parcial da procedência do pedido.

Requer, assim, o provimento do Apelo para que seja reformada a sentença apelada.

A Apelado apresentou suas contrarrazões, no id. 180188955, pugnando pelo desprovimento do Apelo.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, deixou de manifestar por verificar a inexistência de interesse público, social ou incapaz a ensejar a atuação do Ministério Público como fiscal da ordem jurídica.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação Anulatória, homologou o reconhecimento da procedência do pedido de anulação dos créditos tributários decorrentes do regime de apuração do ICMS por estimativa, inscritos nas CDAs n. 20191635673, 201995890, 201918221, 20181010061, 2018889062, 2018798262 e 2018721901; e julgo procedente a pretensão de anulação dos créditos de TACIN, os quais estão inscritos nas CDAs n. 20191635673 e 2018798262.

Denota-se dos autos que a Tum-Tum Representações Comerciais Ltda. ajuizou a Ação Anulatória em face do Estado de Mato Grosso, sustentando, em sua inicial, a ilegalidade e inconstitucionalidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio TACIN e do ICMS pelo Regime De Estimativa Simplificada, inscritos nos créditos tributários espelhados na CDA no 20191635673, 201995890, 201918221, 20181010061, 2018889062, 2018798262 e 2018721901.

Alegou que tais cobranças são inconstitucionais, invocando entendimentos do TJMT no sentido de que o Estado não pode cobrar taxa para custear serviços de prevenção e combate a incêndios, bem como, faz referência ao entendimento firmado no RE- 643.247-SP, para alegar que a referida Taxa fere o artigo 145, inciso II da Constituição Federal, além de violar a Constituição Estadual, e o artigo 77 Código Tributário Nacional.

O Estado de Mato Grosso, apresentou sua contestação no id. 180188935 e reconheceu o pedido, para ser extinta ação em relação ao pedido de cancelamento dos débitos provenientes de ICMS Estimativa Simplificada e, a improcedência dos pedidos referente à decadência dos créditos tributários, bem como da anulação dos débitos de TACIN.

O Juiz singular, ao analisar os pedidos formulados, na forma do art. 487, I e III, “a”, do CPC, homologou o reconhecimento da procedência nos seguintes termos:

Ante o exposto, na forma do art. 487, I e III, “a”, do CPC, homologo o reconhecimento da procedência do pedido de anulação dos créditos tributários decorrentes do regime de apuração do ICMS por estimativa, inscritos nas CDAs n. 20191635673, 201995890, 201918221, 20181010061, 2018889062, 2018798262 e 2018721901; e julgo procedente a pretensão de anulação dos créditos de TACIN, os quais estão inscritos nas CDAs n. 20191635673 e 2018798262. Condeno o demandado a despesas e honorários de 8% do valor atualizado da causa.

Contra a sentença se insurge o Estado de Mato Grosso, alegando, que ao contrário do que entendeu o juízo de origem, não deve ser declarada nula a CDA n.

2017216998, eis que trata de executar débitos diversos dos fatos geradores refutados no pronunciamento judicial apelado.

Afirma que foram, apenas, excluídos os fatos geradores relativos ao ICMS Estimativa Simplificada, infração código 24.1.26, nas CDA n. 2018721901, 2018889062, 20181010061, 201918221 e 201995890, permanecendo tão somente o fato gerador referente à falta de recolhimento da TACIN na CDA no 2018798262, 20191635673 e 2017216998.

Aduz que existe a necessidade adotar os efeitos
ex nunc
, haja vista que o Órgão Especial do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso julgou procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade no 44461/2016, para declarar a inconstitucionalidade da Taxa de Segurança Pública – TASEG.

Voltando os olhos aos autos, constato, em que pese a alegação do Apelante, é inequívoca a inconstitucionalidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio.

Sobre o assunto, o Plenário da Suprema Corte, nos autos do RE 643247, sob o rito da Repercussão Geral, pacificou a matéria, nos seguintes termos:

TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO – INADEQUAÇÃO CONSTITUCIONAL. Descabe introduzir no cenário tributário, como obrigação do contribuinte, taxa visando a prevenção e o combate a incêndios, sendo imprópria a atuação do Município em tal campo. (RE 643247, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 01/08/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-292 DIVULG 18-12-2017 PUBLIC 19-12-2017).

Não bastasse, o STF, nos autos do RE 1179245 AgR-EDv (DJ 22/03/2021, Publicação 23/03/2021), reconheceu a ilegitimidade da cobrança da taxa de segurança contra incêndio pelo Estado de Mato Grosso. Veja-se:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO. SEGURANÇA PÚBLICA. SERVIÇO GERAL E INDIVISÍVEL. ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA DESSE TRIBUTO PELO ESTADO. PRECEDENTES. TEMA 16 DA REPERCUSSÃO GERAL. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA EMBARGANTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Sessão Virtual do Plenário, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade, em acolher os embargos de divergência para dar provimento ao recurso extraordinário interposto por Federação das Indústrias no Estado de Mato Grosso, para afastar a exigibilidade da taxa de segurança contra incêndio cobrada por Mato Grosso, nos termos do voto da Relatora. (RE 1179245 AgR-EDv, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 15/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 22-03-2021 - PUBLIC 23-03-2021).

Soma-se a isso, a decisão proferida nos autos da ADI 2908 (DJE 11/10/2019, Publicação 06/11/2019), pelo STF, declarou inconstitucional o dispositivo legal que instituiu a Taxa de Segurança Contra Incêndio no Estado de Sergipe:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRIBUTÁRIO. LEI SERGIPANA N. 4.184/1999. INSTITUIÇÃO DE TAXAS REMUNERATÓRIAS DE ATIVIDADES DE ÓRGÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. TAXA ANUAL DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E DE APROVAÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO. ANÁLISE DE SISTEMAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. As taxas são tributos vinculados a atividade estatal dirigida a sujeito identificado ou identificável, podendo decorrer do exercício do poder de polícia titularizado pelo ente arrecadador ou da utilização de serviço público específico e divisível posto à disposição do contribuinte. 2. A instituição de taxa exige que os serviços públicos por ela remunerados cumulem os requisitos de especificidade e divisibilidade. Os serviços autorizadores de cobrança de taxas não podem ser prestados de forma geral e indistinta a toda a coletividade (
uti universi
), mas apenas à parcela específica que dele frui, efetiva ou potencialmente, de modo individualizado e mensurável (
uti singuli
). 3. A taxa anual de segurança contra incêndio tem como fato gerador a prestação de atividade essencial geral e indivisível pelo corpo de bombeiros, sendo de utilidade genérica, devendo ser custeada pela receita dos impostos. 4. Taxa de aprovação de projetos de construção pelo exercício de poder de polícia. A análise de projetos de sistemas de prevenção contra incêndio e pânico é serviço público antecedente e preparatório de prática do ato de polícia, concretizado na aprovação ou não do projeto e, consequentemente, na autorização ou não de se obterem licenças e alvarás de construção. Serviços preparatórios específicos e divisíveis, voltados diretamente ao contribuinte que pretende edificar em Sergipe, podendo ser custeados por taxas. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente. (ADI 2908, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 11/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-242 DIVULG 05-11-2019 PUBLIC 06-11-2019).

Contra o acórdão foi interposto Embargos de Declaração e o Supremo decidiu
afastar
a aplicação do entendimento do Presidente da Suprema Corte, Min. Dias Toffoli, de que a declaração de inconstitucionalidade da Taxa de Incêndio com eficácia
ex tunc
resultaria em comprometimento dos serviços prestados pelo Corpo de Bombeiros, motivo pelo qual, consignou que a decisão passaria a produzir efeitos a partir do próximo exercício financeiro, qual seja, o ano de 2020,
in verbis
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL - IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1 – No acórdão não prevaleceu proposta de modulação dos efeitos de declaração de inconstitucionalidade do inciso II do art. 1o da Lei n. 4.185/1999 de Sergipe. 2 – A prosperar a pretensão da embargante de modulação dos efeitos de decisão que tenha eficácia a partir do próximo exercício financeiro, estar-se-ia a dotar de infringência os embargos de declaração e a converter-se, no ponto, voto vencido em vencedor. (STF, Tribunal Pleno, ADI 2908/SE ED, relatora Ministra Cármen Lúcia, publicada no Diário da Justiça Eletrônico em 23 de abril de 2020).

Portanto, na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2908/SE
não
houve a modulação dos efeitos, sendo certo que “a regra referente à decisão proferida em sede de controle concentrado é de que possua efeitos
ex tunc
, retirando o ato normativo do ordenamento jurídico desde o seu nascimento.” (STF, Tribunal Pleno, ADI 2639/PR ED, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 9 de abril de 2012).

Além disso, “a declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, inclusive a interpretação conforme a Constituição e a declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto, têm eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública federal, estadual e municipal.” (artigo 28, parágrafo único, da Lei no 9.868, de 10 de novembro de 1999).

Logo, descabe falar na observância do efeito
ex nunc
, em razão do que decidido na ADI n. 1003057-65.2019.811.0000, perante este Sodalício, diante do que defino pelo Supremo Tribunal Federal na ADI n. 2908.

Confira-se, a propósito, a orientação das Câmaras de Direito Público e Coletivo desta Corte Estadual sobre a questão:

(...) 1. nos autos da ADI no 2908, o STF decidiu que o serviço de combate a incêndio não pode ser custeado pela cobrança de taxa, por se tratar de atividade específica do Corpo de Bombeiros. 2. Considerando a ausência de modulação dos efeitos do julgado, deve ser aplicada a regra geral, ou seja,
ex tunc
, o que implica na nulidade do lançamento da Tacin. (...). (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo interno em apelação no 1059545-14.2019.8.11.0041, Rel. Alexandre Elias Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24 de junho de 2021).

(...) 1- A alegação de necessidade de sobrestamento do feito não merece prosperar, a uma porque na ADI Estadual no 1003057-65.2019.8.11.0000 em trâmite perante o Órgão Especial deste Sodalício não há determinação de sobrestamento; a duas, porque a matéria já foi analisada e julgada pelo STF, o qual entendeu pela ilegalidade da cobrança da TACIN. 2- Conforme a orientação do Supremo Tribunal Federal, não cabe introduzir, no cenário tributário, taxa com a finalidade de prevenir e combater incêndio, consideradas a generalidade e a inespecificidade do serviço. (...). (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária no 1012690-74.2019.8.11.0041, Rel. Helena Maria Bezerra Ramos, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de junho de 2021).

(...) Em consonância ao mais recente entendimento exarado pelo Plenário da Suprema Corte, no julgamento do RE11792455 AgR-EDv (DJ 22/03/2021, Publicação 23/03/2021), é ilegítima a cobrança da taxa de segurança contra incêndio pelo Estado de Mato Grosso. Ademais, nos autos da ADI no 2908, o STF decidiu que o serviço de combate a incêndio não pode ser custeado pela cobrança de taxa, por se tratar de atividade específica do Corpo de Bombeiros. Considerando a ausência de modulação dos efeitos do julgado, deve ser aplicada a regra geral, ou seja,
ex tunc
, o que implica na nulidade do lançamento da Tacin. (...). (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária no 1021197-24.2019.8.11.0041, Rel. Mário Roberto Kono de Oliveira, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 26 de maio de 2021).

(...) 1. Consoante o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 643.247/SP, sob a sistemática da repercussão geral, é inconstitucional a cobrança de taxa visando à prevenção e o combate a incêndios. 2. Diante do novo entendimento firmado pelo Pretório Excelso, afastando a exigência da taxa de combate a incêndio, impõe-se o realinhamento da jurisprudência desta Corte sobre a matéria. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento no 1021460-48.2020.8.11.0000, Rel. Maria Aparecida Ribeiro, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 23 de abril 2021).

Na espécie,
é certo que o presente Recurso não merece provimento neste ponto, porque a sentença impugnada se encontra em consonância com o entendimento dessa Corte, consoante citado alhures.

No que tange ao pedido de aplicação do § 4o, artigo 90 do CPC, de maneira a determinar que os valores sejam reduzidos pela metade, ante a simultaneidade entre o reconhecimento da procedência do pedido, tenho que não deve prosperar, haja vista que o requerido não cumpriu integralmente todas as obrigações decorrentes do que foi requerido na petição inicial, de acordo o disposto no artigo 90, §4o do Código de Processo Civil.

Tanto que, não obstante, o Magistrado singular ter reconhecido a procedência do pedido, a parte autora interpôs o presente Recurso de Apelação visando a reforma de parte do pedido que foi homologado pelo ato sentencial.

Logo, não há falar se em redução pela metada da verba honorária, diante do não reconhecimento da procedência do pedido integral, qual seja a decadência dos créditos tributários e a anulação dos débitos de TACIN.

Dessarte, estabelecidas essas premissas, tenho que a sentença apelada deve ser mantida.

Por todo o exposto,

NEGO PROVIMENTO,
a
o apelo interposto, para manter inalterado o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024